Tribunal: TJDFT
Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO MIGUEL DE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora